Tribunal: TJES
Processo: 5001486-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001486-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: NATALIA FERRARI DE CARVALHO

AGRAVADO: ADNA PEREIRA BORGES LUXINGER e outros (2)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001486-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: NATALIA FERRARI DE CARVALHO

AGRAVADOS: ADNA PEREIRA BORGES LUXINGER, IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO, MUNICÍPIO DE SERRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA - DR.ª TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PONTUAÇÃO DE TÍTULOS. EXIGÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM A ÁREA DE ATUAÇÃO. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM O CARGO DE AUDITOR FISCAL – PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida em mandado de segurança que determinou à banca examinadora a reclassificação da candidata impetrante, mediante o reconhecimento de pontuação por título de pós-graduação em Direito Penal e Processual Penal no Concurso Público nº 003/2024 do Município da Serra.
2. A decisão agravada alterou a ordem classificatória do certame, reposicionando a agravada acima da agravante, o que motivou a interposição do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a agravante possui legitimidade recursal, apesar de não integrar o polo passivo do mandado de segurança; e (ii) se o título de pós-graduação apresentado pela agravada possui correlação com a área do cargo para fins de pontuação no certame público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade da agravante, porquanto a decisão impugnada atingiu diretamente sua esfera jurídica, alterando sua posição na classificação do concurso, de modo que ostenta legitimidade como terceira prejudicada, nos termos do art. 996 do CPC.
5. O edital do certame exige, expressamente, que o título de pós-graduação seja “na área em que concorre”, razão pela qual a banca examinadora indeferiu a pontuação referente à especialização em Direito Penal e Processual Penal, por ausência de correlação com o cargo de Auditor Fiscal – Proteção e Defesa do Consumidor.
6. A atuação do Poder Judiciário no controle de concursos públicos limita-se à verificação de legalidade, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora na apreciação de critérios técnicos, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.
7. A decisão agravada, ao determinar o cômputo do título desconsiderado, afrontou o princípio da vinculação ao edital e interferiu indevidamente no mérito administrativo, devendo ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido liminar no mandado de segurança originário e restabelecendo a classificação original do certame.

Tese de julgamento:
“1. O candidato que sofre prejuízo direto em razão de decisão liminar proferida em mandado de segurança impetrado por concorrente, tem legitimidade para recorrer como terceiro prejudicado. 2. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na análise do mérito técnico de avaliação de títulos, salvo em caso de flagrante ilegalidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 996; Lei nº 12.016/2009, art. 24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.106.639/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08.04.2024; TJES, AI nº 5007650-14.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 2ª Câmara Cível, j. 15.05.2024; TJES, MS Cível nº 5010176-51.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, Reunidas – 2º Grupo Cível, p. 18.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001486-62.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: NATALIA FERRARI DE CARVALHO

AGRAVADOS: ADNA PEREIRA BORGES LUXINGER, IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO, MUNICÍPIO DE SERRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE SERRA - DR.ª TELMELITA GUIMARÃES ALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento (ID 12032817) interposto por
NATALIA FERRARI DE CARVALHO
contra a decisão liminar (ID 56891536 dos autos de origem) proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 5040656-28.2024.8.08.0048, deferiu o pedido liminar em favor de
ADNA PEREIRA BORGES LUXINGER
.

A decisão de origem determinou à banca examinadora (IDCAP) que procedesse ao restabelecimento da pontuação dos títulos da Agravada e sua participação nas fases subsequentes do Concurso Público nº 003/2024, reposicionando-a na ordem de classificação.

Sustenta a Agravante, em síntese (ID 12032817), que:
(i)
a decisão viola a ordem classificatória legítima do certame, pois a Agravante ocupava a 3ª posição (dentro das vagas) e a Agravada (Adna) a 4ª, sendo que a liminar culminou por inverter as classificações, rebaixando a Agravante para a 4ª posição;
(ii)
o Edital nº 003/2024, no item 6.9.15 (A.4), exige expressamente que a pós-graduação seja "na área em que concorre";
(iii)
o título apresentado pela Agravada (especialização em Direito Penal e Processual Penal) não possui qualquer correlação com a área do cargo (Auditor Fiscal: Proteção e Defesa do Consumidor); e que
(iv)
a decisão de origem viola os princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

Decisão deferindo o efeito suspensivo ao recurso foi proferida no ID 12083080.

Devidamente intimada, a Agravada
ADNA PEREIRA BORGES LUXINGER
apresentou contrarrazões (ID 12552951), arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade recursal da Agravante, por se tratar de terceira interessada em Mandado de Segurança, o que seria vedado pelo art. 24 da Lei nº 12.016/09. No mérito, defendeu a correlação do título de Direito Penal, argumentando que o próprio conteúdo programático do edital exigia conhecimento dos crimes previstos no Código de Defesa do Consumidor.

O Município da Serra (ID 16019182) se manifestou pugnando pelo provimento do recurso, defendendo a ausência de correlação do título (Direito Penal) e a impossibilidade de o Judiciário rever o mérito administrativo da banca examinadora.

A Douta Procuradoria de Justiça (ID 16792596) se manifestou pela não intervenção.

Pois bem.

(PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE DA AGRAVANTE)

Em sede de contrarrazões (ID 12552951), a Agravada sustenta a ilegitimidade recursal da Agravante, ao argumento de que não se admite intervenção de terceiros em Mandado de Segurança, nos termos do art. 24 da Lei nº 12.016/09, e que a Agravante deteria mera expectativa de direito (ID 2102).

A preliminar deve ser rejeitada.

A Agravante não intervém no feito como mera terceira desinteressada ou com interesse puramente reflexo. A decisão liminar proferida na origem impactou direta, imediata e negativamente em sua esfera jurídica, alterando a ordem de classificação do concurso público.

Conforme demonstrado nos autos, antes da decisão liminar, a Agravante ocupava a 3ª posição na classificação, enquanto a Agravada estava em 4º lugar. A decisão, ao conceder pontuação adicional à Agravada, inverteu as posições, rebaixando a Agravante para a 4ª colocação.

O art. 996 do Código de Processo Civil estabelece que o recurso pode ser interposto "pelo terceiro prejudicado", sendo que o prejuízo deve ser demonstrado juridicamente. No caso, o prejuízo é flagrante: a Agravante foi retirada da 3ª posição (potencialmente dentro das vagas imediatas) para a 4ª (cadastro de reserva) (ID 1842).

A jurisprudência, bem como o parecer do Ministério Público em primeiro grau, reconhecem que, em casos de concurso público, o candidato que pode ser preterido pela decisão judicial não é mero terceiro, mas litisconsorte passivo necessário, cuja esfera jurídica é diretamente atingida.

Mutatis mutandis
:

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO EFETIVA ACERCA DA NOMEAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual
é desnecessária a citação dos demais aprovados no concurso público, em litisconsórcio necessário, em demanda cuja pretensão limita-se a imediata nomeação no cargo disputado, porquanto a eventual concessão da ordem não afetará a esfera jurídica dos outros candidatos.
[...] VII - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.106.639/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM OS DEMAIS CANDIDATOS. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES SO STJ. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AOS QUADROS DE OFICIAIS DA SAÚDE DA PMES. VAGAS RESERVADAS À CANDIDATOS NEGROS. FASE DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. INAPTIDÃO. APARENTE OBSERVÂNCIA DO EDITAL E DOS CRITÉRIOS LEGAIS. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE NÃO INFIRMADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar – formação de litisconsórcio passivo necessário: 1.
Segundo entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais participantes do certame, já que estes, na condição de candidatos, não ostentam direito subjetivo à nomeação.
2. Preliminar rejeitada. [...] (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO 5007650-14.2023.8.08.0000; Relator (a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data do Julgamento: 15/May/2024)

Sendo assim, estando evidente que a decisão agravada atinge diretamente a esfera de direitos da Agravante, inquestionável sua legitimidade para recorrer.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

(MÉRITO)

No mérito, a controvérsia reside em definir se a decisão da banca examinadora (IDCAP), que indeferiu a pontuação do título de Pós-Graduação
Lato Sensu
em Direito Penal e Processual Penal apresentado pela Agravada, foi ilegal ou extrapolou os limites do edital.

O Edital nº 003/2024 (ID 12032823, em seu item 6.9.15 (A.4), estabelece como critério para pontuação:

A.4. PÓS-GRADUAÇÃO "LATO SENSU" ESPECIALIZAÇÃO,
na área em que concorre
, com carga horária mínima de 360 horas, comprovando através de certificado de conclusão de curso expedido pela unidade de ensino ou declaração de conclusão de curso válida. (ID 1192, 1199, 147, 153).

A banca examinadora (IDCAP), no exercício de sua competência técnica, indeferiu o título de Direito Penal da Agravada por entender ausente a correlação com a área do cargo (ID 16019183).

Trata-se de aplicação do princípio da vinculação ao edital, que impõe à Administração e aos candidatos a observância estrita de suas regras.

A matéria já foi analisada por esta Câmara no bojo do Agravo de Instrumento nº 5004833-06.2025.8.08.0000, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a mesma decisão liminar. Naquela oportunidade, foi deferido o efeito suspensivo (ID 13076766) e, posteriormente, proferido acórdão (ID 16184906), ambos no sentido de reformar a decisão de origem.

Tal como decidido nos referidos autos, bem como na decisão de efeito do presente agravo de instrumento, de fato, a Pós-Graduação em Direito Penal e Processo Penal não tem qualquer correlação com o a área em que a impetrante concorre – Auditor Fiscal – Proteção e Defesa do Consumidor.

O fato de o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) possuir um capítulo sobre infrações penais (Arts. 61 ss.) (ID 2281), e de tal lei constar no conteúdo programático (ID 2298), não transforma, automaticamente, uma especialização inteira em Direito Penal e Processual Penal (ramo autônomo do Direito) em um título "na área" de Defesa do Consumidor, para fins de pontuação de títulos.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na análise do mérito administrativo (conveniência e oportunidade), salvo em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou expressa violação ao edital.

Neste tocante, a análise da banca (IDCAP) de que o título não atende ao requisito do edital (ID 1192, 1199) não se mostra desarrazoada ou ilegal. Ao determinar o cômputo do ponto, a decisão agravada (ID 1830) adentrou o mérito técnico da avaliação da banca, o que, em regra, é vedado.

Nesse sentido
:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE TECNÓLOGO – EDITAL QUE EXIGIA BACHARELADO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – SEGURANÇA DENEGADA. 1. No controle judicial dos atos administrativos, o Poder Judiciário não pode fazer as vezes da administração pública e atuar como se ela fosse, sob pena de violação do Princípio da Separação dos Poderes. 2 . No caso, o edital do certame foi expresso ao exigir o Bacharelado como condição de ingresso, não admitindo outras formações como, por exemplo, o curso Tecnólogo. Também não se trata de edital genérico, que apenas estabelece a necessidade de formação em curso superior na respectiva área da vaga pleiteada. 3.
Em virtude do Princípio da Vinculação ao Edital e do Princípio da Legalidade, o edital de concurso público configura-se como verdadeira lei do certame que regulamenta, de modo que suas regras vinculam a Administração Pública e os candidatos . Desta forma, a inobservância de determinação editalícia por parte de candidato acarreta sua eliminação.
4.
Ao apresentar diploma que lhe concedeu o título de tecnólogo, o impetrante não cumpriu com a exigência prevista no edital, que foi imposta a todos os candidatos de forma unipessoal e indistinta, garantindo a todos tratamento isonômico e igualdade de condições de acesso ao serviço público.
5 . A exigência de bacharéis – e não tecnólogos – para ocupar os cargos públicos disponibilizados insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, cuja análise a respeito da conveniência e oportunidade não cabe ao Poder Judiciário. 6. O curso concluído pelo impetrante em 16.02 .2024 não é apto a desconstituir as situações pretéritas, sendo certo que, quando de sua nomeação, o requerente apenas possuía diploma de tecnólogo, o qual não constava como formação exigida pelo edital do certame. 7. Segurança denegada. (TJES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 50101765120238080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, Reunidas - 2º Grupo Cível, p. 18/11/2024)

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo a quo, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, o presente recurso merece acolhimento.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido liminar formulado no Mandado de Segurança nº 5040656-28.2024.8.08.0048, restabelecendo, por conseguinte, a ordem classificatória do certame conforme originalmente definida pela banca examinadora, antes da decisão liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.